Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710891-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista o julgamento proferido pelo Plenário do eg. TST em 10/8/2022 na Reclamação no 0600666-74.2022.6.00.0000 (id. 38228604), manifestem-se os agravantes sobre o interesse recursal no agravo interno, mais precisamente quanto à necessidade e utilidade do provimento judicial. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora